Tribunal: TJPA
Processo: 0809681-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809681-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. DOENÇA RENAL CRÔNICA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor e o perigo de grave dano.

2 –

Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos.

3 – No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que não há a verossimilhança do direito alegado pelo município Agravante, uma vez que o que se pretende garantir com a decisão agravada é o direito constitucional à saúde do menor, ora representado pelo agravado, Ministério Público do Estado do Pará, que não pode ser sobreposto pelos interesses econômicos do recorrente, sendo evidente que na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro do município, prevalece àquele. Outrossim, ficou devidamente demonstrado através dos laudos, receituários e demais documentos colacionados com a inicial (Num. 2432508) a necessidade premente do menor e que os medicamentos e insumos vinham sendo providos pela Administração Pública deixaram de ser fornecidos abruptamente. Decidir de maneira diversa, com a concessão do efeito suspensivo, seria implementar o que a doutrina denomina de inversão do risco jurídico, uma vez que, com a suspensão da decisão hostilizada, estar-se-ia prejudicando o menor, diante da espera para tratamento de saúde, quiçá o agravamento do seu quadro clínico, que já requer muitos cuidados.

4 – Ainda, quanto a impossibilidade de concessão de medidas satisfativas ou que impliquem a liberação de recursos, previstas na Lei
8.437
/92, art.
1º
,
§ 3º
e Lei 9.494/97, art. 2º-B, devem ser enfrentadas à luz da contemporânea hermenêutica constitucional, razão pela qual deve ser flexibilizada as regras em questão quando o deferimento da liminar for imprescindível para evitar o perecimento de um direito, ainda mais no que tange a proteção de um direito fundamental como o direito à saúde, não podendo o Estado eximir-se de assegurá-lo.

5 - Quanto a multa, de acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) à Fazenda Pública. Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo. Logo, não vejo a grave lesão de difícil reparação a ser suportada pelo Estado do Pará, bastando cumprir a contento a decisão judicial, como já o fez, conforme informação juntada nos autos principais. O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (TEMA 706)

6 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo

MUNICIPIO DE MÃE DO RIO
,
devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única de Mãe do Rio que, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência Nº 0809681-33.2019.8.14.0000
ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
representando o menor
Luiz Eduardo Cristo dos Santos
, deferiu a tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará e o Município de Mãe do Rio, por meio de suas Secretarias de Saúde, no prazo máximo de 48 horas, forneçam o medicamentos e insumos requeridos na inicial, para tratamento do menor, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 10 dias.

Inconformado o
Município de Mãe do Rio
interpôs o presente
recurso
, alegando em síntese: [1] a impossibilidade de concessão de medida liminar contra a fazenda pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.437/92, por se tratar de medida satisfativa; [2] ilegitimidade passiva do Município; [3] inconstitucionalidade da aplicação de multa contra a Fazenda Pública; [4] a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso, nos termos lançados.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Preliminarmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Destaco que a existência da responsabilidade solidária entre a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, quanto ao dever de garantir o direito à saúde, não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito.

Com efeito,
“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Ainda,
reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, reafirmou-se a solidariedade dos entes públicos, não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva, o que não impede que, posteriormente, o juízo de piso venha direcionar o cumprimento ou determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem que isso seja um empecilho para a obtenção imediata do direito à saúde pelo cidadão.

Ainda, que haja a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, isso não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Assim, fica afastada a ilegitimidade do Município agravante.

Quanto ao argumento do agravante acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Logo, não se sustenta a alegação de falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Ainda, quanto a alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária da mesma forma, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional”, não sendo possível invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que não há a verossimilhança do direito alegado pelo município Agravante, uma vez que o que se pretende garantir com a decisão agravada é o direito constitucional à saúde do menor, ora representado pelo agravado, Ministério Público do Estado do Pará, que não pode ser sobreposto pelos interesses econômicos do recorrente, sendo evidente que na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro do município, prevalece àquele.

Outrossim, ficou devidamente demonstrado através dos laudos, receituários e demais documentos colacionados com a inicial (Num. 2432508) a necessidade premente do menor e que os medicamentos e insumos vinham sendo providos pela Administração Pública deixaram de ser fornecidos abruptamente.

Decidir de maneira diversa, com a concessão do efeito suspensivo, seria implementar o que a doutrina denomina de inversão do risco jurídico, uma vez que, com a suspensão da decisão hostilizada, estar-se-ia prejudicando o menor, diante da espera para tratamento de saúde, quiçá o agravamento do seu quadro clínico, que já requer muitos cuidados.

Quanto a alegação de impossibilidade de concessão de medidas satisfativas, prevista na Lei
8.437
/92, art.
1º
,
§ 3º
, o entendimento atual é que este dispositivo legal deve ser interpretado à luz da contemporânea hermenêutica constitucional, razão pela qual deve ser flexibilizada a regra em questão quando o deferimento da liminar for imprescindível para evitar o perecimento de um direito, ainda mais no que tange a proteção de um direito fundamental como o direito à saúde, não podendo o Estado eximir-se de assegurá-lo.

Nesse sentido: TJ-PA - AI: 00106877920178140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018; TJ-GO - AI: 01322701320198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 06/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2019)

Por fim, no que tange a irresignação quanto a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 10.000 (dez mil), ressalto que a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância dos requeridos em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.MPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013). (Grifei).

Ainda, a jurisprudência desta Eg. Corte: TJ-PA - AI: 00053146720178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/04/2018)

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, sem ser desproporcional e desarrazoado, pelo que não encontro motivos para sua minoração, considerando ainda, que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da decisão agravada e que está ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se torna sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente.

Nesse sentido o STJ possui o firme entendimento de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
)

Também seguindo esse entendimento:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida –
Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação.
(TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação
. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Demora no cumprimento de tutela antecipada deferida. Estipulação de multa diária inicial de R$ 500,00. Execução de multa cominatória no valor de R$ 261.500,00. Apresentação de exceção de pré-executividade. Decisão que rejeita exceção.
Multa que não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas sim compelir a parte a cumprir a ordem da autoridade judiciária. Execução de valor que se mostra flagrantemente exorbitante. Redução do cômputo total das astreintes. Provimento do agravo
. (TJRJ - Agravo de Instrumento nº 0007652-44.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, julg. em 28/10/2015)

Por tais razões, não vislumbro motivos para reformar da decisão agravada, ora combatida.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 03/08/2020